Tribunal: TJES
Processo: 5009999-24.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009999-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CLESIO SILVA DOURADO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Nos termos do brilhante voto exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5009999-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CLESIO SILVA DOURADO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de CLESIO SILVA DOURADO, em face da decisão de ID Nº 3529601 da Execução nº 0010559-34.2007.8.08.0014

proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES que, ante o cometimento de falta grave pelo reeducando, determinou a regressão do regime de cumprimento de pena para o regime fechado.

Registra-se que, no dia 14/03/2022, o impetrante saiu para o trabalho externo na empresa “Terra Forte”, e não voltou para a Penitenciária Semiaberta Masculina de Colatina – PSMCOL, onde se encontrava custodiado.

Fora o reeducando recapturado no dia 19/03/2022, 05 (cinco) dias depois.

Em razões recursais, a digna defesa pleiteia pelo conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão, a fim de que seja o impetrante reestabelecido ao regime semiaberto, com trabalho externo.

O MP em contrarrazões (ID Nº 3529600) pugna pelo desprovimento do recurso defensivo.

Em sede de juízo de retratação (ID Nº 3529601), o Magistrado
a quo
manteve a r. decisão.

Em parecer (ID Nº 3576535), opina a Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, observo que a pretensão defensiva não deve ser acolhida.

Consta dos autos que ao agravante imputou-se falta disciplinar grave, na forma do art. 50, inciso II da LEP, em razão de ter fugido da Penitenciária Semiaberta Masculina de Colatina – PSMCOL, aproveitando-se do momento do trabalho externo, não retornando para a unidade prisional.

O reeducando se evadiu da Unidade Prisional em 14/03/2022 e no dia 19/03/2022 fora recapturado por policiais militares, restando claramente configurada a falta grave prevista no artigo 50, II da LEP.

Quanto à fuga, a conduta do apenado foi devidamente apurada através do Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 016/2022, o qual foi juntado ao mov. 3529600, no qual o agravante assumiu a prática da evasão alegando, em suma, que foi por motivos pessoais, pois sua mãe estava mal de saúde por causa de um câncer no intestino.

Prosseguindo, acerca do tipo de falta possivelmente cometida e aplicada cautelarmente pelo magistrado, qual seja: grave, tem-se que deve ser mantida, eis que devidamente descrita no artigo 50, inciso II, da LEP,
in verbis:

Art. 50.
Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

II
- fugir;

Desse modo, tratando-se de conduta descrita como falta grave pelo legislador, tr
atou o magistrado, corretamente, de promover a regressão cautelar do regime de pena para o fechado, eis que a medida adotada se mostrou necessária e proporcional diante da falta grave cometida.

Sobre os consectários legais da prática de falta grave/fuga, bem como prática de crime doloso no curso da execução da pena, preconiza o artigo 118 da LEP:

“
[..] Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; Portanto, não há que se falar em violação ao principio da proporcionalidade no ato da regressão cautelar imposta pelo julgador, tendo a mesmo agido sob a égide da Lei das Execuções Penais (artigo 118 da LEP), fundamentando corretamente a decisão proferida, ora agravada. [...]”

É mister ressaltar que, a evasão do sistema penitenciário, por si só tem o condão de indeferir a progressão de regime, uma vez que, o reeducando não aproveitou a confiança da semiliberdade que lhe foi conferida.

A jurisprudência majoritária pátria tem o mesmo entendimento. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTO IDÔNEO. FALTA GRAVE RECENTE. FUGA DIANTE DO NÃO RETORNO DE UMA SAÍDA TEMPORÁRIA DURANTE O REGIME SEMIABERTO. FATO QUE POR SI SÓ JUSTIFICA O INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO.

2- No caso, o apenado praticou uma falta grave, consistente em não retornar de saída temporária em 5/11/2020, tendo sido recapturado em 31/1/2021. O incidente foi devidamente apurado e o Juízo das execuções decretou a sua regressão ao regime fechado, dentre outras consequências. Afinal, o fato é realmente grave e recente - o agravante, inserido no regime semiaberto harmonizado, não aproveitou a chance da semiliberdade e fugiu, acarretando o seu retorno ao regime fechado.

3- Assim, ainda que a falta média mencionada pelo Tribunal, cometida pelo executado em dezembro de 2021, não tenha sido ainda apurada, a infração grave de evasão, por si só, justifica o indeferimento da progressão ao regime semiaberto de pena.

4- Agravo Regimental não provido.
(AgRg no HC n. 732.306/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

Frisa-se que, em razão de o agravante permanecer foragido de 14/03/2022 até 19/03/2022, data da sua recaptura, fora decretada corretamente a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos, nos termos do artigo 127 da LEP.

Nessa diretriz, não há qualquer mácula passível de correção na r. decisão ora agravada.

Dessa forma, mantenho a decisão recorrida, de todo compatível com a legislação e os princípios que regem a execução da pena.

No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça na lavra do Dr. Sócrates de Souza, o qual incluo como razões de decidir:

“[...] No que concerne ao sistema de progressão e regressão de regime de cumprimento de pena, oportuno, citar Renato Marcão na obra Curso de Execução Penal, 4ª ed. p.58, que preleciona:

“[...] No sistema progressivo, o mérito é um dos requisitos para a promoção de regime. Por outro lado, a acentuada ausência de mérito, evidenciada por determinadas condutas adotadas pelo executado durante a execução de sua(s) pena(s), ou mesmo o somatório das penas decorrentes de outras condenações, podem levar à regressão de regime prisional, que o levará do regime aberto para o semi-aberto, ou deste para o fechado. [...]”

[...]

“[...] Neste diapasão,
prima facie
, necessário se firma a premissa de que o processo administrativo disciplinar é instaurado com o fim de apurar cometimento de faltas por parte do reeducando, tem por escopo a aplicação de sanções disciplinares, de natureza estritamente administrativa e efeitos limitados ao âmbito da própria organização prisional, não se confundindo com o efeito judicial de que trata o artigo 118, inciso I, da Lei n.º 7.210/84, que, conjugado ao disposto no artigo 48, parágrafo único, do mesmo diploma legal, indica claramente que o Juiz da Execução, para proceder à regressão do regime de cumprimento de pena reclusiva, não está adstrito ao resultado do mencionado PAD, bastando que disponha de comunicação da falta grave e que promova a prévia consulta ao apenado, que, nessa oportunidade, poderá oferecer defesa e justificação, o que fora respeitado conforme supra relatado. [...]”

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
CONHEÇO
do recurso, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE
– CONDUTA TIPIFICADA NA LEGISLAÇÃO COMO GRAVE – REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME DE PENA – NECESSIDADE – PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Diante da documentação juntada aos autos e manifestação do
parquet,
o juízo competente determinou a abertura de PAD com direito ao contraditório, conforme preceitua o artigo 118, I, da LEP, e determinou a regressão cautelar do regime prisional do apenado para o fechado. Prosseguindo, acerca do tipo de falta possivelmente cometida e aplicada cautelarmente pelo magistrado, qual seja: grave, tem-se que deve ser mantida, eis que devidamente descrita no artigo 50, inciso II, da LEP.

2.
Portanto, não há que se falar em violação ao principio da proporcionalidade no ato da sanção imposta pelo julgador, tendo o mesmo agido sob a égide da Lei de Execuções Penais (artigo 118), fundamentando corretamente a punição imposta ao reeducando.

3.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5009999-24.2022.8.08.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDA esta Egrégia Segunda Câmara Criminal, nos termos e notas taquigráficas da Sessão, a unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.